Tribunal: TJBA
Processo: 0553986-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553986-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: MEYRE ANE SAMPAIO MOREIRA

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE AFASTADAS. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA APLICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.Apelação interposta por MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por MEYRE ANE SAMPAIO MOREIRA, condenando a construtora ao pagamento de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, pelo atraso na entrega de imóvel, no período de 31 de março a 23 de setembro de 2015, além de determinar o rateio das custas processuais e honorários diante da sucumbência recíproca.2.Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) aferir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e eventual existência de excludentes; (iii) definir a cláusula penal aplicável ao atraso na entrega do imóvel e a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.3.A decisão que concedeu a gratuidade de justiça à autora transitou em julgado em sede de agravo de instrumento, impossibilitando sua rediscussão na apelação por força da preclusão, nos termos do art. 505 do CPC.4.O atraso de aproximadamente seis meses na entrega das chaves, além do prazo de tolerância contratual, restou configurado, sendo irrelevante a data de expedição do “habite-se”, pois a obrigação da construtora se adimplia com a efetiva disponibilização do imóvel à compradora.5. Os motivos alegados pela construtora — escassez de mão de obra, greves e falta de materiais — constituem fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial, não caracterizando excludente de responsabilidade.6. A inversão da cláusula penal prevista para o comprador (Cláusula Sétima) não se justifica, pois o contrato já previa cláusula penal específica para a mora da vendedora (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Segundo), que estipula o pagamento de valor equivalente ao aluguel mensal de imóvel similar.7.A sentença deve ser reformada para aplicar a penalidade expressamente pactuada no contrato, com valor locatício a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, incidindo sobre o período de mora entre 31 de março e 23 de setembro de 2015.8.A readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais é necessária, considerando que a autora teve maioria de seus pedidos rejeitados, inclusive os de danos morais e devolução da comissão de corretagem, devendo arcar com 70% das custas e honorários, e a ré com 30%, vedada a compensação.9.Recurso parcialmente provido.10.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 505. CC, arts. 421, 421-A, 422, 393. CDC, art. 6º, VIII.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.05.2019 (Tema 971).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0504829-67.2017.8.05.0256,

oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura como Apelante
MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, sendo

Apelada

MEYRE ANE SAMPAIO MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
.

09